Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudos periciais que atestam a ocorrência da lesão corporal.

2. Recurso conhecido e improvido.